Tribunal: STF
Processo: RHC 254835
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Jose Bonotto Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de penas, alegando-se que a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento. 



    2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação, fundamentando que, para reincidentes, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2023, o que não foi alcançado pelo apenado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo pode ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento necessário à comutação de penas, conforme o Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que exige o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum. 



    5. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, não permitindo a soma das penas para o cálculo do indulto ou comutação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito indispensável para a concessão de comutação de penas, não sendo possível a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo para esse cálculo. 2. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 deve ser observada, exigindo o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum".



    (HC 951.218 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “reconhecer o direito do paciente à comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, determinando-se ao Juízo da execução que proceda ao cálculo da redução da pena.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PRETENSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. SOMA DAS PENAS DE CRIME COMUM E CRIME IMPEDITIVO NA COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus no qual o recorrente pleiteia a comutação de penas, alegando-se que a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento. 2. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, não permitindo a soma das penas para o cálculo do indulto ou comutação. 3. A jurisprudência vigente nesta Corte Superior entende que, para a concessão do indulto ou comutação de pena disciplinada nos Decretos Presidenciais, é necessário o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma. 3. Parecer pelo desprovimento do recurso



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada ilegalidade (grifei): 



    A defesa alega que o computo do cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo deve ocorrer tendo por base a soma de todas as penas executadas.



    [...] 



    Consta do Decreto Presidencial n. 11.846/2023: "Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios."



    [...]



    Da análise do cálculo da pena do paciente, constata-se que ainda não houve o cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo. 



    No contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cálculo individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho eDoc 70):



    Infere-se, portanto, que embora na análise global, tenha o apenado cumprido até aquela data o total de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de pena, verifica-se que, por ter começado a cumprir a pena do crime hediondo apenas quando preso em 20/05/2022, não resgatou, até a publicação do decreto no ano seguinte, tempo necessário para o cumprimento do requisito em se tratando de crime impeditivo. 



    Desse modo, é possível concluir que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023: 



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto “ainda não houve o cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo”, “por ter começado a cumprir a pena do crime hediondo apenas quando preso em 20/05/2022”.



    Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas (RHC 251.184, ministra Cármen Lúcia; RHC 250.554, ministro Alexandre de Moraes e RHC 254.586, de minha relatoria).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente